Tribunal: TJDFT
Processo: 0736501-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736501-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERASMO JESUS DINIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão por meio da qual indeferi a antecipação da tutela recursal requerida pelo autor/agravante para determinar ao Distrito Federal a sua imediata matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos da Polícia Militar do Distrito Federal – CHOAEM/2025, assegurando sua participação em todas as fases do curso ou, subsidiariamente, a reserva de sua vaga ou e a suspensão dos efeitos do Decreto no 47.245/2025 e do Edital no 15/2025, na parte em que restringem indevidamente o seu acesso ao certame. O agravante/embargante alega, em síntese, que: 1) houve omissão quanto à distinção normativa entre promoção e inclusão na Lei 12.086/2009, pois a promoção, disciplinada no Capítulo II (art. 5o e Anexo I), é movimento vertical no interior do mesmo quadro, dependente de interstícios e demais requisitos próprios; por isso, a vedação do art. 19, I dirige-se à proibição de “saltos” dentro da lógica de progressão, enquanto a inclusão é instituto autônomo, regulado no Capítulo III (arts. 30 e 31), que trata do ingresso em novo quadro mediante processo seletivo e curso de formação ou habilitação, em que a ordem de colocação resulta da classificação no curso, e não do tempo de serviço no posto anterior; 2) houve omissão quanto ao disposto no art. 33, que estabelece que a praça frequentará o CHOAEM na graduação em que se encontra ou naquela para a qual venha a ser promovida no decorrer do curso, de modo que, se apenas subtenentes pudessem frequentá-lo, a ressalva de promoção durante o curso seria ociosa porque subtenente é última graduação do quadro de praças (Anexo I); 3) houve omissão quanto ao alcance do poder regulamentar conferido pelo art. 32, § 1o, da Lei 12.086/2009, pois, ao exigir que apenas subtenentes possam disputar o CHOAEM, o decreto regulamentar introduziu um requisito de graduação que a lei não previu, invertendo a hierarquia normativa e restringindo o acesso por critério estranho ao comando legal; 4) há contradição entre o tratamento atual e o histórico funcional do embargante, pois, em certame anterior do CHOAEM (2022), ele foi aprovado e figurou como excedente, o que revela que a própria Administração admitiu, à época, a participação de praças em situação equivalente; 5) houve omissão quanto ao desvirtuamento do critério legal de vagas (50% antiguidade / 50% mérito), pois o decreto condicionou a via do mérito a cortes de antiguidade, subordinando o conhecimento técnico ao tempo de serviço e esvaziando a teleologia do art. 32, I, “a” e “b”, da Lei 12.086/2009; 6) houve obscuridade/contradição em relação ao julgado de 2012 citado na decisão embargada, pois aquele caso envolvia edital que admitia 1o Sargento/Subtenente, enquanto que o cenário atual é distinto, pois há restrição exclusiva a Subtenentes e a controvérsia entre promoção e inclusão não foi debatida naquele acórdão; 7) houve contradição em relação ao fato de que, se o ordenamento admite que qualquer Praça, do Soldado ao Subtenente, se submeta a processo seletivo para o Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM), que é o quadro máximo e comanda a Corporação, não é razoável vedar a mesma Praça nos processos seletivos dos Quadros de Administração, Especialistas e Músicos, que são subordinados àquele, tendo sido ignorada a máxima de que “quem pode mais, pode menos”. Requer sejam sanados os vícios apontados, com efeitos infringentes, e concedida a antecipação da tutela recursal para incluir/matricular o embargante no CHOAEM/2025, independentemente da graduação em que se encontra, observadas as etapas regulares; ou, subsidiariamente, reservar a vaga do embargante na turma em andamento (ou na primeira subsequente) e suspender, em relação a ele, a exigência infralegal de graduação de Subtenente como condição de acesso, garantindo-lhe a participação em todas as fases, com fixação de multa em caso de descumprimento. Sem razão o embargante. Não vislumbro os vícios apontados. A decisão embargada analisou a controvérsia de forma suficiente e clara, reconhecendo, em síntese, que: (I) o Decreto Distrital no 47.245/2025 encontra amparo no art. 32, §1o, da Lei 12.086/2009, que atribui ao Chefe do Executivo a prerrogativa de estabelecer a titulação ou qualificação necessárias ao ingresso nos quadros da corporação; e (II) a restrição à participação de Subtenentes no CHOAEM harmoniza-se com a estrutura hierárquica da Polícia Militar, não configurando ilegalidade. Além disso, com relação à alegada distinção do caso sob exame com o precedente citado da decisão embargada, esclareço que a tese do agravante de que a exigência de graduação teria extrapolado a lei já foi afastada em outros casos que reconheceram, ao menos liminarmente, a legitimidade da regulamentação distrital (AGI 0737205-79.2025, Rel. Des. Fernando Habibe; AGI 0737153-83.2025, Rel. Desa. Sandra Reves; AGI 0736503-36.2025, Rel. Des. Alfeu Machado; AGI 0733267-76.2025, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto). Assim, eventual discussão sobre os limites do poder regulamentar demanda contraditório e apreciação colegiada, o que não se coaduna com esta fase processual. O que o embargante pretende, na verdade, é rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não se admite nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator